Tribunal: TJDFT
Processo: 0723409-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723409-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CIC CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: MARIA DE JESUS ARAUJO DAS NEVES D E S P A C H O Intime-se para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora